Tribunal: CARF
Processo: 10660.720048/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, d, da Lei no 9.250/95.
Ocorrendo dedução indevida de contribuições à previdência social deve-se efetuar a glosa dos valores excedentes lançados no ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720048/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.603 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GILSON BORGES DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPROVAÇÃO.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
“d”, da Lei no 9.250/95.
Ocorrendo dedução indevida de contribuições à previdência social deve-se
efetuar a glosa dos valores excedentes lançados no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720048/2011-89
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720048/2011-89

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/44):
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.06/10,
lavrada pela Fiscalização em 13/12/2010, decorrente da revisão efetuada pela autoridade
lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 Retificadora apresentada pelo
contribuinte retro identificado, cópia apensada às fls.24/30, que apurou “dedução
indevida de previdência oficial”, no valor de R$ 23.858,23, resultando, em
consequência, a apuração de imposto de renda pessoa física suplementar, no valor de R$
6.561,02, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 4.920,76,e
juros de mora, no valor de R$ 1.790,50, calculados até dezembro de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de contribuição à previdência oficial.
Glosa do valor de R$ 23.858,23 por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Retifica-se o valor da contribuição previdenciária oficial da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais, de R$ 31.319,08 para R$ 7.460,85.
Em sua peça impugnatória de fls.02, o contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que “houve erro no preenchimento da declaração
retificadora, tanto no valor da contribuição à previdência oficial como também no
valor correspondente às despesas médicas (UNIMED)”, conforme comprovantes em
anexo.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Mantém-se o valor apontado pelo Fisco para a dedução de “contribuição à previdência
oficial”, acatado pelo contribuinte na fase impugnatória.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
ERRO DE PREENCHIMENTO.
Mantém-se o valor informado como dedução de “despesas médicas” quando, na fase
impugnatória, o contribuinte não comprovar, com documentação hábil para tanto, a sua
alegação de erro no preenchimento da declaração de rendimentos.
Cientificado da decisão, em 20/11/2013 (fls. 50), o contribuinte, em 16/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 50), alegando que havia pago o imposto devido apurado na DAA
original, cujo saldo devedor remanescente, decorrente da diferença entre os valores recolhidos, o
informado na DAA retificadora e o crédito tributário apurado, já está devidamente liquidado, ao
teor da guia DARF ora acostada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/58.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720048/2011-89

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de previdência oficial – dos pagamentos realizados a
ensejar a liquidação do crédito tributário apurado:
O litígio recai sobre a dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$
23.858,23, apurado em sede de revisão da DAA/2008 retificadora apresenta, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para a
liquidação do crédito tributário diante dos pagamentos realizados.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – limitando-se basicamente em requerer a extinção do crédito tributário por
ter promovido o pagamento do imposto apurado quando da apresentação da DAA original,
somado ao recolhimento do valor que entende ser o remanescente devido, não se insurgindo em
nenhum momento contra a decisão e glosa propriamente dita, portanto incontroversa,
calhando na manutenção da autuação no particular – me convenço do acerto da decisão
recorrida, urgindo na manutenção do crédito tributário exigido.
Não obstante, em relação aos valores recolhidos, cabe ressaltar que a unidade
origem da RFB já promoveu a alocação dos aludidos pagamentos realizados anteriormente ao
presente feito, remanescendo inclusive um saldo de pagamento no valor de R$ 273,14, conforme
aliás certificado nos autos (fls. 60).
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente promoveu novo recolhimento, ao
teor da guia DARF acostada (fls. 54), devendo tal valor, aliado ao saldo de pagamento
anteriormente apurado, e se ainda subsistentes, ser imputados com o crédito tributário quando da
liquidação do presente processo.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720048/2011-89

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original